Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. VENDA DO IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. A ação de imissão de posse deve ser utilizada como medida judicial por quem faz jus e está privado da posse de bem imóvel. Sobre o tema, cabe mencionar o Enunciado 487 da Súmula do STF, que determina: "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada".
2. Se não existe qualquer relação locatícia entre o atual proprietário do imóvel e os requeridos, uma vez que foram devidamente notificados sobre o não interesse em manter o imóvel locado, a ação de imissão na posse é o instrumento cabível para reaver o imóvel.
3. O julgamento de procedência do pedido, na ação de imissão de posse ou reivindicatória, de natureza real, pressupõe a prova da propriedade do imóvel, bem como a impossibilidade de ingresso na posse em face de ato de terceiro que o ocupa. Tendo o autor demonstrado ser legítimo proprietário do imóvel, bem como, não havendo prova, por parte do réu, de que o exercício da posse lhe seria legítimo, há que ser concedido o pleito de imissão de posse.
4. O uso e gozo de bem por quem não é seu legítimo proprietário ou possuidor de boa-fé gera direito àquele que efetivamente detém a propriedade do bem de se ver indenizado por lucros cessantes, correspondentes ao valor do aluguel mensal do imóvel.
5. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado.